Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704310-70.2023.8.07.0021 RECORRENTE: ADRIANO VIEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares rejeitadas. Confissão espontânea. Provas documentais e testemunhais. Ausência de excludente de ilicitude. Réu imputável. Condenação mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 14 da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, caberia o acolhimento da tese da inépcia da denúncia e da declaração da nulidade da busca pessoal, bem como se seria o caso de absolvição do réu, com fundamento na ausência de justa causa para a condenação ou, subsidiariamente, se seria o caso do reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Questiona-se também a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a substituição da pena corporal por medida de segurança. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do CPP estão devidamente atendidos, constando da peça inicial o nome do denunciado, a data, horário e local do fato, bem assim todas as circunstâncias em que foram supostamente praticados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e gera a preclusão da alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória. 4. Não é possível desprezar a utilidade da notícia anônima para a configuração da justa causa para a busca pessoal prevista na norma do §2o do art. 240 do CPP, quando após diligência da policial militar, constata-se a existência de fundadas suspeitas. 5. Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a adquirir e manter sob sua guarda a arma de fogo de uso permitido, nem a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece o estado de necessidade. 6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, ou seja, não exige resultado naturalístico ou finalidade específica, sendo suficiente a posse sem autorização para caracterizar o ilícito. 7. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, porque corroborados pelas provas produzidas nos autos. 8. A prática de novo delito no curso do cumprimento da pena de processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade. 9. A mera alegação de inimputabilidade, sem respaldo técnico, não é suficiente para justificar a aplicação de medida de segurança. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação improvida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a busca pessoal do recorrente dever ser considerada ilegal, tendo em vista que os policiais não corroboram em juízo as alegações feitas na delegacia, em seus depoimentos, não sabendo precisar a dinâmica dos fatos, e como se deu a a abordagem. Assevera que para além da denúncia anônima não havia fundada suspeita concreta para a busca pessoal, pois a abordagem dos réus, sem maiores investigações, configurou verdadeira prática de fishing expedition. Requer a decretação de nulidade das provas obtidas de maneira ilícita, absolvendo o recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, não há que se falar em qualquer nulidade. Da forma que os fatos foram relatados, dúvidas não restam da ocorrência de fundada suspeita por parte dos agentes de segurança que justificaram a busca pessoal. Isso porque a abordagem ocorreu após o acusado ser diretamente apontado e descrito como a pessoa que estava de “camisa cinza, da marca Okley, e bermuda preta e que ostentava uma arma de fogo nas proximidades do bar Vira Copos, Fazendinha”, no Itapoã/DF. Ademais, conforme se verifica dos depoimentos colacionados aos autos, percebe-se que há uma possível intenção do réu em se “esconder” quando do início da abordagem, pois, ao visualizar os policiais, “sorrateiramente, se dirigiu ao interior do estabelecimento com a mão na cintura, nitidamente ocultando algo”. Assim, resta caracterizada a fundada suspeita a justificar a abordagem do réu, seja pela denúncia acerca de sua pessoa ou ainda pela tentativa se despistar do campo de visão dos policiais militares quando chegaram ao local da denúncia. Desse modo, ao contrário do que aduz a defesa, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de simples suspeitas genéricas ou de percepções meramente subjetivas e pessoais dos agentes, nem visava a “pescaria predatória” de provas (fishing expedition) (ID 68900457). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023